Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Processo : 0718981-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 193126484 dos embargos à execução n. 0706838-46.2024.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à executada-embargante, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos que acompanham a petição inicial, verifico que a autora aufere renda mensal bruta superior a R$ 34.000,00, valor muito superior à média da população brasileira, circunstância essa que, por si só, não se coaduna com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, na forma do art. 99, §3o, do CPC e da Lei n. 7.115/1983. Relata que os diversos empréstimos contraídos reduziram sua renda bruta em 62,99%. Assevera que a renda líquida remanescente de R$ 12.582,57 não é suficiente para garantir o pagamento das demais obrigações financeiras, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. A uma porque a agravante aufere renda bruta superior a R$ 30.000,00 e líquida de R$ 12.582,57, o que supera em muito o parâmetro de hipossuficiência adotado por esta Turma. A duas porque os documentos colacionados na execução n. 0702861-46.2024.8.07.0020, nos embargos do devedor n. 0706838-46.2024.8.07.0020 e nestes autos não demonstram a existência de quaisquer despesas extraordinárias aptas a corroborar a insuficiência financeira alegada. Assim, embora evidente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator